Tribunal: TCU
Processo: 022.221/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004262599, modalidade Pregão e Uasg 910816 (Objeto: contratação de Serviços de Manutenção e Atualizaçãodos Sistemas de Excitação dos Geradores das Usinas Termelétricas Termoceará (UTETCE), Seropédica (UTE-SRP), Juiz de Fora (UTE-JF) e Termoceará (UTE-TMA) comfornecimento de bens.)

Inteiro teor:
Acórdão 8607/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 7004262599, sob a responsabilidade da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com valor estimado sigiloso, cujo objeto é a contratação de serviços de manutenção e atualização dos sistemas de excitação dos geradores das usinas termelétricas Termoceará (UTE-TCE), Seropédica (UTE-SRP), Juiz de Fora (UTEJF) e Macaé (UTE-TMA), conforme consta do item 1.1 do edital (peça 15, p. 2). Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) desclassificação indevida por não atendimento de especificações técnicas relacionadas aos Lotes A, B, C e D; ii) ausência de transparência e falta de comunicação pela desclassificação por inexequibilidade da proposta apresentada; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) o equipamento ofertado não atende as especificações técnicas requeridas, conforme consta da decisão do recurso administrativo, interposto pela representante à peça 39; ii) foram realizadas sucessivas diligências para o saneamento da questão relativa à exigência descrita no item 4.15, tendo a unidade jurisdicionada concluído que o equipamento ofertado pela representante não atende aos itens 4.15 da ET9213.00-000-700-ODM-002 da UTE-TCE e 4.7.2 das ET-9210.01-7501-772-PHE-002 da UTE-TMA, ET-9213.00-0000-700-ODM-002 da UTE-SRP e ET-9207.01-7501-700-ODM-002 da UTE-JF; iii) houve equívoco quanto à suposta inexequibilidade da proposta apresentada pela representante, já corrigido, conforme resposta ao recurso por ela interposto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários à sua concessão; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.221/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras. 1.2. Representante: G-Meyer Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alan Guilherme Gruber, representando G-Meyer Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.